Tribunal: CARF
Processo: 13884.902436/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902436/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.658 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.657, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13884.902435/2018-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902436/2018-16
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902436/2018-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-08, em
síntese:
Trata-se de Despacho Decisório n° de rastreamento 133006203, emitido em
03/05/2018 pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, em análise do
Perdcomp 34856.79781.200215.1.1.08-6007, relativo a PIS/Pasep não cumulativo
exportação, do período de apuração de 01/04/2012 a 30/06/2012, no valor de R$
5.628,98.
Analisada a pretensão, a autoridade competente reconheceu parcialmente o direito
creditório e, em consequência, homologou parcialmente a declaração de compensação
vinculada ao pedido de ressarcimento, conforme o Despacho Decisório, a seguir
reproduzido:
(...)
Cientificada em 16 de maio de 2018, conforme fl. 08, no dia 15 de junho de 2018 a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 06/12.
(...)
Colaciona jurisprudência que entende balizar seu entendimento. Reafirma que o
equívoco meramente formal cometido não tem o condão de desnaturar a existência,
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, sendo imperiosa a preservação das
regras contidas na legislação vigente, corretamente validadas pela jurisprudência
administrativa.
Pleiteia enfim a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se os créditos pleiteados
na sua integridade, do que culminará a homologação também total das compensações
declaradas.
A 31a Turma da DRJ-08 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Foi exarado o Acórdão no 108-003.979, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Em não havendo provas robustas da existência dos créditos da não cumulatividade,
inclusive da juntada das informações contábeis e documentos que as corroboram, não há
de ser reconhecido qualquer crédito de PIS/Pasep ou COFINS, pleiteado pela
contribuinte.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
A Solução de Consulta COSIT no 70, de 2018, além de admitir que os créditos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a
operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902436/2018-16

ressarcimento ao final do trimestre, também orientou a maneira correta de pleitear tal
crédito.
Segundo referida Solução de Consulta, para requerer o crédito de bens importados
vinculados a receita de exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela
informando que o crédito é do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
O reconhecimento de direito creditório, além da expressa confirmação de sua certeza e
liquidez pela autoridade competente da DRF, requer a sua correta identificação pela
Interessada ao formalizar seu Pedido de Ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, solicitou a juntada
de Recurso Voluntário, anexado às fls. 120/129.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O crédito solicitado foi indeferido pelo Despacho Decisório (fls. 84 e 146) no
seguinte montante:

(...)

A decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito com base nos seguintes
fundamentos:
Como relatado, por meio do Despacho Decisório, a autoridade competente da
DRF reconheceu tão somente os créditos localizados em DACON, relativos aos
créditos de aquisições no mercado interno, vinculados à receita de exportação.
Conforme exaustivamente falado no relatório, a manifestante alega que cometeu
um erro de fato, e que a negativa de parte de seu direito se deu tão somente por
conta disso.
Em sede de manifestação de inconformidade, resumiu-se a manifestante a
dizer que os créditos de PIS/Pasep existem e que cometeu erro de fato.
Porém, não lhe assiste razão.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902436/2018-16

Isso porque a contribuinte não logrou juntar a esta manifestação de
inconformidade provas robustas de que os créditos de PIS/Pasep existem e
podem ser ressarcidos/compensados. É na contabilidade da empresa,
juntamente com os documentos que corroboram os lançamentos contábeis, que
poderiam ser verificados os créditos alegados pela defendente, bem como os
equívocos porventura cometidos nas declarações prestadas, o que não ocorreu no
caso sob análise.
(...)
Em relação a inexistência de previsão legal para o pleito, em Solução de
Consulta, de no 70, de 14 de Junho de 2018, a Coordenação-Geral de Tributação
da Receita Federal (COSIT) admitiu que os créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a operações
de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep [e da Cofins], poderão ser objeto de compensação
ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dos fundamentos da referida Solução de Consulta consta:
(...)
Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se
que, segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22,
para requerer o crédito de bens importados vinculados a receita de
exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela informando
que o crédito é do art. 15 da Lei no 10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é
específico para créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art.
3o das Leis nos 10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in
casu, art. 5o, § 1o da Lei no 10.637/2002):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na
importação vinculado a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal
crédito ser objeto de PER/DCOMP específico. Caberia então à Contribuinte
usar modelo de PER-DCOMP distinto para o crédito de bens importados,
vinculado a receita de exportação, ou usar o formulário, na falta de previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em litígio,
pois, além da ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
necessária seria a sua correta identificação, o que não logrou a Interessada
fazer ao formalizar os pedidos em questão.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contestando esta decisão, nos
seguintes termos:
III.a) DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO E
DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PLEITEAR A SUA
UTILIZAÇÃO: ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP
ANALISADO
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902436/2018-16

O crédito que a Recorrente busca o reconhecimento neste tópico, decorre da PIS-
Importação incidente na aquisição no Mercado Externo de insumos utilizados na
fabricação de produtos, no País, destinados à exportação, com amparo no artigo
15, da Lei no 10.865/04, in verbis:
(...)
Estes créditos foram regularmente apurados e declarados nas Fichas 06B das
DACON’s, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, com a
sua natureza correta (aquisições no Mercado Externo vinculadas à receita de
exportação), como é possível verificar nas cópias acostadas a presente.
Excetuando-se o equívoco meramente formal incorrido pela Recorrente que
indicou equivocadamente a natureza que fundamenta o direito creditório
pleiteado, não remanesce qualquer outro argumento que possa sustentar a
manutenção do r. despacho decisório combatido, justamente porque este não está
em harmonia com as operações realizadas.
(...)
Acrescente-se que o não reconhecimento do direito creditório em análise, tão
somente por força do mero equívoco formal incorrido pela Recorrente, não
invalida ou torna inexistente o crédito devidamente apurado, com a certeza e
liquidez necessárias, devidamente declarado em DACON’s, o que torna o r.
despacho decisório, da forma como se encontra, um ato administrativo
desprovido de suporte legal, já que culmina com o enriquecimento ilícito do
Erário.
Sem razão o recorrente. Com efeito, verifica-se, pelo teor da decisão exarada
pela DRJ, que não se trata de indeferimento do direito creditório com base em
mero formalismo injustificado; restou bastante evidente a carência probatória a
cargo do contribuinte no trecho do acórdão transcrito alhures onde foi destacado
que “além da ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
necessária seria a sua correta identificação, o que não logrou a Interessada
fazer ao formalizar os pedidos em questão”.
Apesar da decisão a quo ter deixado claros os motivos para o indeferimento do
crédito, observo que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, permaneceu
sem apresentar qualquer documento que pudesse comprovar seu direito ao
crédito, limitando-se a afirmar que “mero equívoco formal incorrido pela
Recorrente, não invalida ou torna inexistente o crédito devidamente apurado,
com a certeza e liquidez necessárias, devidamente declarado em DACON’s”.
Contudo, este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de que a simples
apresentação do DACON, desacompanhado da Escrituração Fiscal-Contábil do
contribuinte, não é suficiente para comprovar o crédito, em especial quando
diverge do quanto declarado no PER/DCOMP. Constatada a divergência, faz-se
necessária a apresentação de provas sobre qual declaração foi corretamente
preenchida.
A ausência de documentos comprobatórios não permite sequer que se verifique
se o contribuinte realmente realizou exportações neste período, ou se adquiriu
insumos aptos a gerar o direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, o ônus da prova incumbe ao autor,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.658 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902436/2018-16

quanto ao fato constitutivo de seu direito. Sendo caso em que o contribuinte
alega possuir um direito creditório contra a União, é dele o dever de comprovar
essa alegação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Original